Tribunal: TJDFT
Processo: 0706794-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706794-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma de decisão do MM. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu liminar em mandado de segurança para determinar a suspensão, até ulterior decisão judicial, de todos os processos administrativos instaurados em desfavor da agravada para apuração de suposta ofensa à legislação consumerista, bem como das multas porventura aplicadas à parte pela referida autarquia com base em violação às normas consumeristas. A parte agravada noticiou a prolação de sentença nos autos de origem (ID 24695403). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0700171-55.2021.8.07.0018), foi proferida sentença de mérito, de modo que o presente agravo de instrumento, relacionado a medida liminar, perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, não conheço do presente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator